Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

2. A Emenda Constitucional 66/2010 modificou o § 6o do art. 226 da Constituição, retirando os requisitos temporais e ressaltando o caráter potestativo do direito de qualquer dos cônjuges de requerer a dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio, mas não tornou prescindíveis as regras processuais vigentes ou o devido processo legal.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.